Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. G44 BRASIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO POR INSTAURAÇÃO DE IRDR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE TÍTULO HÁBIL AO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 166 E 182, CC. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEVER INEXISTENTE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação monitória, que condenou as rés ao pagamento do montante investido pelo autor, com as devidas correções. 1.1. Nesta sede, as apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Suscitam as preliminares de: suspensão da demanda em razão de instauração de IRDR; competência do juízo falimentar para processar e julgar o feito; incompetência territorial do juízo sentenciante; ilegitimidade passiva; falta de título hábil ao procedimento monitório; ausência de interesse de agir; cerceamento de defesa. Pedem, no mérito, a reforma da sentença. Sustentam a inaplicabilidade do CDC ao caso. Alegam que, ao descontar o que já foi pago ao requerente, não há nada que ser restituído.
2. Da suspensão da demanda em razão da instauração do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. 2.1. O incidente sequer foi admitido, estando em fase de deliberação quanto aos requisitos necessários para admissibilidade, de modo que o sobrestamento da demanda não se justifica.
3. Da incompetência do juízo em razão da matéria. 3.1. O rol elencado na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais Do Distrito Federal, deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada. 3.2. Na origem, o autor ajuizou ação monitória requerendo a restituição de valores investidos, em virtude do distrato entre as partes, de sorte que a matéria debatida nos autos não se subssume às hipóteses previstas. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Da incompetência territorial do juízo. 4.1. Segundo a doutrina especializada, há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes 4.2. A validade formal da cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. 4.3. Esta não é a hipótese dos autos, visto que não há hipossuficiência dos apelantes, tampouco a fixação do foro eleito representa obstáculo para a defesa dos réus. 4.4. Preliminar rejeitada.
5. Da ilegitimidade passiva e ausência de grupo econômico. 5.1. O fato de a segunda ré ser ente despersonalizado não interfere em sua capacidade de figurar no polo passivo da lide, uma vez que é inequívoca sua participação no negócio jurídico firmado com o autor, independente de caracterização de grupo econômico. 5.2. Preliminar rejeitada.
6. Da ausência de título hábil para o procedimento monitório e do interesse de agir do autor. 6.1. O artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”. 6.2. No caso em hipótese, o contrato social de sociedade em cotas de participação prevê a devolução do capital aportado se houver distrato. 6.3. Considerando o distrato unilateral realizado pelas rés no dia 25/11/2019, resta incontroverso o direito do autor de pleitear a devolução do capital aportado por ação monitória, nos termos das cláusulas acima descritas, independente do distrato pretendido pelo requerente, anteriormente, sem sucesso, e que não foi assinado pelas apelantes. 6.4. Na hipótese dos autos, demonstrado o documento hábil para o procedimento monitório e não tendo a possibilidade de alcançar a restituição do valor pretendido extrajudicialmente, resta caraterizado o interesse de agir. 6.5. Preliminares rejeitadas.
7. Do cerceamento de defesa. 7.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 7.2. No caso em análise, o magistrado entendeu que a presente ação monitória estava devidamente instruída com as provas necessárias à resolução da lide. 7.3. Verifica-se que a comprovação do pagamento pela empresa que se pretendia a intimação seria absolutamente dispensável, visto que não foi colocado em dúvida que os pagamentos dos rendimentos foram feitos ao autor. 7.4. Preliminar rejeitada.
8. Do mérito. 8.1. O caso em tela não se amolda ao regramento da lei consumerista, considerando que as partes firmaram contrato de sociedade em conta de participação, cujo objetivo é a realização de investimentos em criptomoedas, pedras e metais preciosos. 8.2. Nesta linha decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. (...)” (0724789-55.2020.8.07.0000, rel. Sandoval Oliveira, DJE: 02/03/2021). 8.3. O cerne da controvérsia consiste em dirimir se o autor tem direito à restituição do valor investido no negócio. 8.4. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal, com a atribuição legal de fiscalizar (vide art. 8o, da lei 6.385/1976) as atividades relacionadas ao objeto da SCP, emitiu, em 15/03/2018, ato declaratório proferindo que as rés não estão autorizadas a realizar captação de clientes no Brasil e determina a imediata suspensão da captação de clientes pelo grupo. 8.5. Considerando que a adesão ao plano de investimento pelo requerente se deu após a suspensão determinada pela CVM, o ato nasceu eivado de ilegalidade. 8.6. A ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto constitui causa de nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 8.7. O normativo civilista prevê no artigo 182 que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado “em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 8.8. Precedente desta Corte de Justiça: “. 2. A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182. (...)” (07070893420188070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 04/11/2020). 8.9. Conforme dito pelo próprio requerente em sua peça exordial, os rendimentos foram adimplidos regularmente de fevereiro a outubro de 2019. 8.10. As requeridas anexaram extrato de pagamentos realizados ao autor que perfazem o total de R$ 14.557,50. 8.11. A autenticidade do documento e do seu conteúdo não foi contestada pelo autor na sua réplica, tampouco nas contrarrazões de apelação. 8.12. As datas em que o crédito foi disponibilizado, de acordo com o documento, correspondem às datas que o autor afirma ter obtido os rendimentos. 8.13. Assim, presumem-se verdadeiros o extrato e os valores apresentados. 8.14. Destarte, reiterando que, diante da nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior à sua realização, é imperiosa a compensação do valor recebido pelo apelado para que não haja enriquecimento sem causa. No caso, o apelado recebeu montante superior ao valor investido, mesmo após as devidas correções, de modo que não há o que ser restituído.
9. Recurso provido.